Tribunal: STF
Processo: Rcl 42423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (Processo 0523769-66.2019.4.05.8300), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):
    É de amplo conhecimento que em 06 de setembro de 2019, este Eminente Supremo Tribunal Federal determinou de maneira cautelar, no bojo do processo da ADI 5090, a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria relativa à revisão dos valores depositados na conta do FGTS e que pleiteiem o afastamento da Taxa TR.
    (...)
    A mencionada ação, tombada sob o nº 0523769-66.2019.4.05.8300, tem como principal objeto o pedido de declaração da inconstitucionalidade dos arts. 13, caput, da lei Federal nº 8.036/1990 e 17, caput, da Lei Federal nº 8.177/1991, os quais impõem a correção do saldo do FGTS pelo índice TR - a qual não acompanha as perdas inflacionárias - bem como a substituição desse índice pelo IPCA-E.
    Contudo, a despeito do efeito vinculante da decisão cautelar proferida na ADI 5090, e da ausência, em seu bojo, de qualquer exceção acerca da sua aplicabilidade nas instâncias e órgãos do Poder Judiciário, o Ilustríssimo Magistrado prolator da sentença entendeu por não a respeitar, não suspendendo o feito e proferindo sentença de mérito, julgando-o improcedente, em 14/11/2019.
    Ora, não cabe aos magistrados – nem mesmo àqueles responsáveis pelos juizados – fazer limitações à amplitude da aplicabilidade de uma decisão do Supremo, transformando-a numa liberalidade. A decisão proferida no julgamento de uma demanda de controle concentrado é vinculante, mesmo que não definitiva quanto ao mérito. 
    O deliberado descumprimento da decisão, em outros termos, não apenas macula a autoridade das decisões da Suprema Corte do país, como ainda contraria por completo a segurança jurídica dos jurisdicionados, que propuseram ação acerca da matéria na certeza de que a cautelar de suspensão seria – obviamente – cumprida por todos os magistrados em todos os âmbitos da justiça, em qualquer que fosse a jurisdição.
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, a procedência da reclamação para declarar a nulidade de todos os atos praticados posteriormente à vigência da decisão cautelar (06/09/2019), nos autos do processo de número 0523769-66.2019.4.05.8300, inclusive de sentença de mérito, devendo, depois de definitivamente resolvida a ADI 5090, haver um novo julgamento nos moldes estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal (fl. 4). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 25/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Justiça Federal de Pernambuco, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, aguarda cumprimento de mandado de intimação.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que deferiu-se, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso da parte autora em que pretendia suspender a tramitação do processo, com base no decidido na ADI 5090 MC (doc. 11), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0523769-66.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente